Tribunal: STF
Processo: RE 1553928
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ART. 195, § 3º, CF. LEI Nº 12.546/2011. ALTERAÇÃO NO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO PELA LEI 13.670/18. POSSIBILIDADE (...)”. (eDOC 12, p. 1)



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, estes foram acolhidos para sanar a omissão acerca da eficácia subjetiva da sentença (eDOC 37).



    Após, a parte opôs novos embargos, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC. 1. A legitimidade passiva em mandado de segurança é da própria autoridade impetrada, e não da pessoa jurídica à qual se encontra vinculada, tendo em vista o disposto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 2. Embargos de declaração improvidos, porque inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC”. (eDOC 43, p. 1)



    No recurso extraordinário (eDOC 49), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado restringiu o alcance da jurisdição da ação mandamental para o âmbito das empresas associadas domiciliadas na jurisdição da Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre. Alega-se a legitimidade passiva em ação mandamental da pessoa jurídica a qual a autoridade coatora encontra-se vinculada.



    Afirma-se que o princípio da unicidade visa garantir que haverá apenas um sindicato representante de uma determinada categoria profissional ou econômica por região. Aduz-se que essa limitação territorial não impede a existência concomitante de sindicatos com atuação municipal, estadual e federal, mas eles deverão observar a unicidade de atuação.



    Argumenta-se que, na hipótese de ação coletiva, a entidade sindical atua no processo na condição de substituta processual, postulando em nome próprio a defesa do direito alheio de uma determinada categoria, de forma mais ampla do que a atuação por representação processual e com alcance sobre todos os substituídos no limite de sua representatividade.



    Assevera-se a manutenção das empresas associadas à parte recorrente, que assim optaram, no regime tributário de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) até o final do ano-calendário de 2018



    No tocante à manutenção das empresas associadas no regime tributário de recolhimento da CPRB até o final do ano-calendário de 2018, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema STF 1.109 (eDOC 27), admitndo-o, posteriormente, com relação à questão remanescente (eDOC 71). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a extensão dos efeitos do julgado aos integrantes da categoria substituída pela parte autora, nos limites da atuação territorial da autoridade coatora. Transcrevo, a propósito, o trecho do assentado nos segundos embargos de declaração opostos pela parte embargante:



    “Em suma, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores e desta Corte é no sentido de que a entidade sindical atua no processo na condição de substituta processual, postulando em nome próprio a defesa do direito alheio de uma determinada categoria, de forma mais ampla do que a atuação por representação processual e com alcance sobre todos os substituídos no limite territorial de sua atuação, independentemente de autorização ou vinculação formal ao sindicato no momento do ajuizamento da demanda. No entanto, em se tratando de mandado de segurança coletivo, o limite subjetivo da coisa julgada também deve levar em consideração o âmbito de atuação da autoridade impetrada, ou seja, atingirá os substituídos filiados ao Sindicato que possuam domicílio fiscal na circunscrição da autoridade coatora.



    (...)



    Não bastasse, a embargante, alegando omissão, quer fazer prevalecer a tese de que "o alcance da jurisdição da ação mandamental não pode ser restringido para o âmbito das empresas associadas jurisdicionadas pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, especialmente pelo fato de que a legitimidade passiva em ação mandamental é, ao fim e ao cabo, da pessoa jurídica a qual a autoridade coatora encontra-se vinculada, que é o ente político que efetivamente arcará com eventual ônus financeiro decorrente da presente medida".



     A argumentação, contudo, não prospera. Com efeito, a legitimidade passiva em mandado de segurança é da própria autoridade impetrada, e não da pessoa jurídica à qual se encontra vinculada, tendo em vista o disposto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, in verbis:



    § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 



    O próprio art. 7º, II, da referida lei ratifica a conclusão, ao estatuir que a pessoa jurídica interessada (e não impetrada) será cientificada (e não notificada) para que, querendo, ingresse no feito”. (eDOC 43, p. 4)



    Depreende-se do excerto acima, que a instância a quo fundamentou-se na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 12.016/2009) à espécie e no conjunto probatório constante dos autos, para assentar a ilegitimidade passiva do impetrado na ação mandamental na origem.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.364.132 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.299.205 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente